Tribunal: TJPA
Processo: 0818546-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818546-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERSON DOURADO CRUZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU AO APENADO O INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DOS DEMAIS. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

1. "Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

2. "A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

3. Na espécie, considerando que o agravante possui uma condenação por crime impeditivo e outras condenações por crimes não impeditivos, em contextos diversos, faz jus, em relação a estas últimas, à incidência do indulto pleiteado, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WANDERSON DOURADO CRUZ
, contra a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/Pa que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/22, ao apenado.

Nas razões do agravo (ID 17153962), a defesa argumenta que, embora o agravante tenha sido condenado por outros crimes, “
a soma das penas não deve ser o único critério para negar o indulto, mas sim a análise individual de cada infração penal em relação ao limite estabelecido. Portanto, é fundamental adotar uma interpretação que leve em conta a aplicação individualizada das penas e não restrinja injustamente o direito ao indulto com base apenas na soma das penas máximas estabelecidas para cada crime
”.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido o indulto presidencial ao agravante, em relação aos crimes pelos quais foi condenado nos processos de n.º 0006861-20.2020.8.14.0039 (Art. 180, caput, CP pena de 1a10m13d e Art. 14, caput, Lei 10826/03, pena de 3a0m22d) e n.º 0011588-90.2018.8.14.0039 (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pena de 3a4m0d), conforme pleito feito ao juízo no ID 17155769 – págs. 46/48.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17153963).

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida (ID 17155765).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 17343119).

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena total de 12 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06; art. 14, caput, da Lei 10.826/03; art. 180, caput, do CP e art. 157, caput, do CP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0006861-20.2020.8.14.0039 (pena total de 04 anos, 11 meses e 05 dias), art. pelo 14, caput, da Lei 10.826/03 (pena de 03 anos e 22 dias), art. 180, caput, do CP (pena de 0 pelo 1 ano, 10 meses e 13 dias); condenação dos autos do processo criminal nº 0010120-91.2018.8.14.0039 (pena total de 04 anos e 08 meses); pelo art. 157, caput, do CP e condenação dos autos do processo criminal nº 0011588-90.2018.8.14.0039 (pena total de 03 anos e 04 meses) pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A análise do indulto refere-se as condenações dos autos nº e nº 0006861-20.2020.8.14.0039 0011588-90.2018.8.14.0039, condenações nos delitos previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (03 anos e 22 dias); pelo art. 180, caput, do CP (01 ano, 10 meses e 13 dias) e pelo art. 33, 4º, da Lei 11.343/06 (03 anos e 04 meses), respectivamente.

Em que pese a manifestação favorável do Promotor de Justiça (ID 17155769 – pág. 54), o juízo singular indeferiu ao apenado o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/22 (decisão no ID 17155769 – págs. 84/88).

Veja-se a decisão, na parte que interessa:

“(...) O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022.

No que diz respeito a concessão de indulto pelo delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, também não se enquadra no previsto no Decreto 11.302/2022.

(...)

O apenado solicita a concessão de indulto para sua condenação no crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no entanto, verifico que não se enquadra nos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022.

Isso porque, ainda que se trate de delito expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino (art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022), a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido Decreto Presidencial.

(...)”.

Pois bem, nos termos do p. único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
” (grifei).

Conforme entendimento anteriormente adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do dispositivo supramencionado combinada com a do art. 7º, inciso II, do mesmo Decreto, exigiria o integral cumprimento da pena do crime impeditivo, para que fosse, então, permitida a concessão do indulto da reprimenda relativa ao crime não impeditivo.

Ocorre que em recente precedente, referente a julgamento ocorrido no dia 08/11/2023, a Terceira Seção daquela Corte Superior firmou compreensão diversa, assentando que: “
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (grifei). (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.).

Dessa forma, a partir de então, tal entendimento vem sendo adotado reiteradamente na Corte Superior, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 859.049/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 852.114/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

Esclareço que, no que refere ao delito de tráfico privilegiado, mais uma vez a decisão merece reparo, de vez que é expressamente excluído do rol de delitos impeditivos, não subsistindo o requisito objetivo da pena máxima em abstrato como óbice à indulgência (art. 5º do Decreto).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. CONDENAÇÃO POR UM ÚNICO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO NA AÇÃO PENAL. INDULTO CONCEDIDO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL COATOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NATUREZA DO DELITO NÃO HEDIONDA. EXCEÇÃO À VEDAÇÃO DO INDULTO, PREVISTA NO ART. 7º, VI, DO DECRETO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

4. O art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

5. "A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Precedentes.

6. No caso, o executado fora condenado por incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, delito este de tráfico privilegiado, abrangido pelo Decreto n. 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto).

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 878816 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/02/2024)

Assim sendo, considerando que o agravante possui uma
condenação por crime impeditivo
(condenação dos autos do processo criminal nº 0010120-91.2018.8.14.0039 - pena total de 04 anos e 08 meses - pelo art. 157, caput, do CP) e
outras por crimes não impeditivos
(autos nº e nº 0006861-20.2020.8.14.0039 0011588-90.2018.8.14.0039, condenações nos delitos previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 - 03 anos e 22 dias; pelo art. 180, caput, do CP - 01 ano, 10 meses e 13 dias; e pelo art. 33, 4º, da Lei 11.343/06 - 03 anos e 04 meses, respectivamente),
em contextos diversos, faz jus à incidência do indulto conforme pleiteado, uma vez que restaram preenchidos os requisitos legais
.

Pelo exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de deferir ao recorrente o indulto natalino em relação aos crimes pelos quais foi condenado nos processos de n.º 0006861-20.2020.8.14.0039 (Art. 180, caput, CP pena de 1a10m13d e Art. 14, caput, Lei 10826/03, pena de 3a0m22d) e n.º 0011588-90.2018.8.14.0039 (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pena de 3a4m0d), nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024